Tribunal: STF
Processo: ARE 1435046
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO --MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO TÉCNICO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (ONO II) QUE TAMBÉM EXERCIA CARGO DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO NA UDESC - APOSENTADO PELO PRIMEIRO PRETENDE A ACUMULAÇÃO TAMBÉM COMO PROFESSOR, E SEM APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO REMUNERATÓRIO DO INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, A QUAL LIMITA OS PROVENTOS AOS SUBSIDIOS DO GOVERNADOR DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - ATIVIDADE DE TÉCNICO QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DA ALINEA B DO INCISO XVI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988— APLICAÇÃO DO § 10 DO ART. 37 E DO § 11 DO ART. 40, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - RECURSOS E REEXAME NECESSÁRIO QUE SE DÁ PROVIMENTO. A regra estabelecida pela Constituição Federal de 1988 é a inacumulabilidade de cargos públicos e as exceções são as de possibilidade de acumulação, quando houver compatibilidade de horários, de dois cargos de professor; ou de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas (CF/88, art. 37, XVI, letras "a", "b" e "c"). Havendo possibilidade de cumulação na ativa, nada impede que o servidor se aposente em ambos os cargos, com os respectivos proventos. Tal não é possível, contudo, se o servidor acumulava indevidamente os cargos públicos. De qualquer forma, tanto na atividade quanto na inatividade, a soma das remunerações ou dos proventos que puderem ser cumulados limita-se ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88, que, no âmbito estadual, é igual ao valor do subsidio do Governador.” (eDOC 9, ID: 8a20d187)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, “b”, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, informa-se que teria ingressado nos quadros da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina em 01 de fevereiro de 1961 para exercer o cargo de Técnico em Atividades Administrativas - ONO II e que sua aposentadoria nesse cargo deu-se em 16.6.1999. Narra-se que desde 1.3.1976 exercia o cargo de professor até sua aposentadoria em 9.3.2009.



    Afirma-se que em dezembro de 2010 o IPREV instaurou processo administrativo a fim de cancelar sua aposentadoria. Em 2011, deu-se o cancelamento da aposentadoria ao argumento de que o cargo exercido durante sua vida funcional junto à SEF seria de nível médio, sendo assim ilegal a acumulação. 



    Sustenta-se que “não seria legítimo, nem justo, desconstituir a aposentadoria adquirida de boa-fé, em respeito aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, da razoabilidade e da proporcionalidade e da realidade fática, os quais militam, sem dúvida, favoravelmente à subsistência da direito do Recorrente aos percebimento dos dois proventos. Assevere-se que a Administração Pública, em diversos momentos, ao longo de quase 4 (quatro) décadas, poderia ter notificado o Recorrente para informar que estaria cumulando dois cargos indevidamente e assim requerer que optasse por um deles.” (eDOC 11, ID: a6ed0c36, p. 31-32)



    Ademais, argumenta que a situação do recorrente se solidificou muito antes da entrada em vigor da EC 41/2003. Por isso não se encontra justificativa para que a Administração Pública efetue a somatória dos proventos para fins de “abate-teto."



    Em 18.4.2013 o recurso foi sobrestado para aguardar julgamento do tema 377 da repercussão geral. (eDOC 15, ID: 330d9d06)



    Em 23.10.2018, o 2º Vice-Presidente do tribunal a quo, informa peticionamento do procurador informando o óbito do recorrente, ocorrido em 15.7.2012 porém, registra que “considerando que a competência desta 2 11 Vice-Presidência se restringe ao juízo de admissibilidade de recursos especial e extraordinário, consoante dispõe o Ato Regimental n. 48101, com as alterações promovidas pelo Ato Regimental n. 66105 do RITJSC, cabe à Câmara julgadora apreciar a questão pertinente à extinção do mandamus.” (eDOC 21, ID: aabec461)



    Proferido juízo negativo de retratação, afastou-se ainda a extinção do mandamus, tendo em vista os efeitos patrimoniais decorrentes de medidas deferidas no andamento processual.



    Efetuado novo juízo de admissibilidade, o recurso não restou admitido. (eDOC 24, ID: f5a67776)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem, com base na legislação infraconstitucional e nas provas dos autos, analisou a natureza dos cargos e concluiu pela incompatibilidade da cumulação. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o impetrante pretende reconhecimento do direito à cumulação de aposentadorias, sendo a primeira no cargo de Técnico de Atividades Administrativas - ONO II da Secretaria de Estado da Fazenda, iniciada em 1991, e a segunda, como Professor Universitário da UDESC, iniciada em 2009. Diz que contribuiu ao IPIEV em ambos os cargos e por isso tem direito à cumulação. Ademais, que o teto remuneratório previsto pelo inciso XI do art. 37 da Constituição Federal de 1988 deve ser aplicado a cada um dos cargos em separado.



    O impetrado apelante e o Ministério Público de Primeiro Grau alegam a incompatibilidade da cumulação de cargos públicos e que as funções realizadas pelo autor eram incompatíveis com a previsão do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal de 1988. Ademais, os vínculos mantidos apresentavam incompatibilidade de horários o que impossibilita a concessão da cumulação dos benefícios, daí porque da revisão do ato aposentatório como Professor Universitário. Também afirmaram que, ainda que fosse possível a cumulação de aposentadorias, os proventos acumulados recebidos pelo impetrante excedem o teto remuneratório dos servidores do Poder Executivo Estadual, que é no valor do subsidio do Governador.



    (...)



    Dessarte, é expressamente vedada a cumulação de proventos de aposentadorias baseadas no art. 40 da Carta Magna, que trata do regime público de previdência social, bem como o acúmulo de benefícios concedidos com base em regime de previdência especial para militares (artigos 42 e 142). O impetrante, apesar de por décadas cumular dois cargos pálicos, e ter contribuído em ambos para o regime especial de previdência administrado pelo IFREV, não faz jus à cumulação pretendida, posto que, conforme visto, é prática vedada pela Constituição Federal de 1988. 



    4. Na espécie, analisando-se os cargos ocupados e as hipóteses restritas de cumulatividade, exceções à regra da inacumulatividade discriminada pela alínea 'b' do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal de 1988, verifica-se, primeiramente, que o impetrante ocupava um cargo de Professor Universitário e outro de Técnico de Atividades Administrativas. 



    Tal cargo, conforme Instrução Normativa n. 007/2004/DIRH/SEA, que dispõe sobre os procedimentos referentes ao controle de acumulação de cargos, empregos e funções do âmbito da Administração Pública Estadual; foi conceituado no subitem 1.3.1 como sendo, "[...] aquele para cujo exercício sela exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, em ensino médio ou nível superior, ou seja, o cargo que para sua ocupação exija habilitação genérica. Não pode ser considerado técnico ou científico, por exemplo, o cargo de Técnico em Atividades Administrativas, ONO II, que exige qualificação profissional em qualquer curso de nível médio".



    O conceito também consta da Lei Complementar Estadual n. 81/1993: "art. 7º - Os cargos de provimento efetivo estão inseridos e classificados nos seguintes grupos ocupacionais: [ ... ] 'III - Ocupações de Nível Administrativo e Operacional II - ONO II - cargos de provimento efetivo, que exijam escolaridade de 20 grau, ou cujas atividades estejam relacionadas a serviços operacionais em suas várias modalidades e que exijam qualificação profissional na área de atuação". No Anexo II - 14 consta que para o exercício de tal cargo a habilitação profissional é a de conclusão do Curso de 20 Grau (nível médio), genérico.



    (...)



    5. O impetrante invocou o instituto da decadência administrativa a que se refere o art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, ao argumento de que a acumulação de cargos perdurou por mais de 18 anos, sem que tenha havido qualquer ato administrativo que o infirmasse, tendo o impetrante exercido ambos com boa-fé, além do que recolheu as contribuições previdenciárias ao IPREV, em relação aos dois cargos, sendo que o de Técnico em Atividades Administrativas - ONO II deveria ser considerado técnico, para efeito de possibilitar a cumulação com o cargo de Professor Universitário. 



    Dispõe o art. 54 da Lei n. 9.784/99, concernente à decadência administrativa que impede a revisão, a declaração de nulidade ou a anulação, pela administração, dos próprios atos, a que se referem as Súmulas n. 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal: "Art. 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé." Tal lei federal, como nela está registrado, tem aplicação somente à administração federal. Contudo, por analogia integrativa, tem sido admitida por este Tribunal a sua aplicação no âmbito estadual, distrital ou municipal, à míngua de norma regional ou local a respeito da matéria.



    Ainda assim, não ocorre a decadência administrativa, na hipótese em exame, porque o ato de aposentadoria representado pela Portaria n. 163, de 513/2009, da UDESC (fl. 3), foi praticado menos de cinco anos antes do ato de revogação/anulação consubstanciado na Podaria n. 826/IPREV, de 25/04/2011.” (eDOC 9, ID: 8a20d187, p. 13- 18)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2016. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. 



    1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 988.779 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.03.2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.348.567 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente